Tribunal: TJMT
Processo: 1035566-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035566-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), FERNANDO ANDRE POMAGERSKI - CPF: 072.818.139-88 (AGRAVADO), SONIA MARIA POMAGERSKI - CNPJ: 61.059.423/0001-71 (AGRAVADO), LAURI PAULO POMAGERSKI - CNPJ: 61.057.663/0001-37 (AGRAVADO), FERNANDO ANDRE POMAGERSKI - CNPJ: 61.059.109/0001-99 (AGRAVADO), LIRIA WOLOCHEN POMAGERSKI - CNPJ: 61.059.329/0001-12 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL DURANTE O
STAY PERIOD
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens móveis gravados por alienação fiduciária, determinando sua permanência na posse dos
recuperandos
durante o

stay

period
, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

O
banco
sustenta a
extraconcursalidade
do crédito e a ausência de comprovação concreta da imprescindibilidade dos bens, notadamente plataforma de corte, colheitadeira e semeadora vinculadas a cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que reconhece a essencialidade de bens alienados fiduciariamente, quando lastreada em laudo técnico que individualiza os equipamentos e demonstra sua indispensabilidade à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A recuperação judicial visa à superação da crise econômico-financeira, com preservação da empresa, da função social e dos interesses dos credores, conforme art. 47 da Lei no 11.101/2005.

5. Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação, o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 veda, durante o
stay

period
, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

6. A declaração de essencialidade constitui medida excepcional e exige demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade do bem, incumbindo ao devedor o respectivo ônus probatório, nos termos do Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

7. No caso, laudo de constatação prévia elaborado por perit
o
nomead
o
judicialmente individualizou os bens controvertidos, descrevendo sua função específica no ciclo produtivo agrícola, com indicação técnica da relevância das colheitadeiras, plataformas e semeadoras para a formação e colheita da safra.

8. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em prova técnica idônea, não se tratando de presunção genérica de essencialidade, mas de constatação baseada em elementos objetivos.

9. A suspensão temporária de atos constritivos não suprime a garantia fiduciária, apenas assegura a efetividade do processo
recuperacional
, podendo o credor exercer seus direitos ao final do período de blindagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a decisão que reconhece, de forma fundamentada e com base em laudo técnico individualizado, a essencialidade de bens alienados fiduciariamente, vedando sua retirada durante o
stay

period
. 2. A suspensão temporária de atos constritivos sobre bens de capital essenciais não afasta a
extraconcursalidade
do crédito fiduciário, constituindo medida de preservação da atividade empresarial nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1013771-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10/07/2025; TJMT, AI no 1011049-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1019389-52.2025.8.11.0015, ajuizada por
FERNANDO ANDRÉ POMAGERSKI, LAURI PAULO POMAGERSKI, SÔNIA MARIA POMAGERSKI
e
LÍRIA WOLOCHEN POMAGERSKI
, integrantes do denominado Grupo
Pomagerski
, a qual, ao deferir o processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis, obstando sua apreensão no bojo de ação de busca e apreensão promovida pelo agravante.

Em suas razões, a instituição financeira agravante sustenta que os bens declarados essenciais estão gravados com alienação fiduciária e que os créditos daí decorrentes não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §

3o, da Lei 11.101/2005.

Aduzem que a decisão agravada carece de fundamentação individualizada, visto que a essencialidade dos bens foi reconhecida por presunção genérica, sem a devida comprovação técnica ou documental
específica por parte dos
Recuperandos
, de modo que laudo de constatação acostado aos autos é genérica e não identificada, com precisão, a
efetiva utilização dos bens alienados fiduciariamente nas atividades produtivas dos devedores.

Assim, pugn
ou
pela concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da decisão acarreta
ria
risco de dano grave e de difícil reparação, que não poderá exercer o seu direito de crédito sobre bens que, por previsão legal, não estão sujeitos à recuperação judicial.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id.
326077363
).

Os agravados apresentaram suas contrarrazões no Id.
332449854
, aduzindo que os bens apontados pela instituição financeira são utilizados no processo produtivo do grupo, estando a declaração de essencialidade alicerçada em relatório técnico, pugnando pela manutenção do
decisum
recorrido.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio
do Exmo. Procurador de Justiça
José
Zuqueti
,
manifestou
pelo desprovimento do recurso (Id.
342726861
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se recuperação judicial em que figuram como devedores LAURI PAULO POMAGERSKI, SONIA MARIA POMAGERSKI, FERNANDO ANDRE POMAGERSKI e LIRIA WOLOCHEN POMAGERSKI, integrantes do denominado Grupo
Pomagerski
, e que exercem como atividade empresarial a agricultura, voltada à produção de grãos como soja e milho, desenvolvidas no município de Paranaíta/MT.

O Juízo
a quo,
em decisão proferida no dia 11/09/2025, deferiu o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei no 11.101/2005, ocasião em que reconheceu a essencialidade de bens móveis indicados pelos devedores.

Consta da decisão recorrida,
no essencial
:

“[...]Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da essencialidade dos móveis, maquinários, implementos agrícolas, tratores, colheitadeiras, pulverizadores e veículo listados no id.203473039.

[...]

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel
ou imóvel), esteja na posse direta da
recuperanda
, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do
stay

period
. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso, o laudo de constatação prévia (ids. 203692035) analisou os bens indicados na decisão mencionada, com base em vistoriain locorealizada nas áreas rurais exploradas pelos requerentes. A perita relatou que “ficou comprovado que os equipamentos, máquinas, veículos e imóveis elencados são indispensáveis à manutenção da atividade agrícola e à própria subsistência do núcleo produtivo familiar.”.

Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos
recuperandos
,
reconheço a essencialidade dos bens móveis abaixo
, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

1. CARRETA AGRÍCOLA GRANELEIRA TRITON – ANO 2015 – SÉRIE/CHASSI 63346 – MODELO TR-812;

2. SUBSOLADOR AGRÍCOLA FARENZENA – ANO 2015 – SÉRIE/CHASSI 2211 – MODELO SPF 1918;

3. RASPADEIRA AGRÍCOLA NETZ – ANO 2015 – MODELO 2015;

4. PLAINA AGRÍCOLA IBL – ANO 2015 – MODELO IBL P-2400;

5. APLICADOR AGR TOYAMA– ANO 2015 – MODELO T11 26/B;

6. TRATOR MF TRAÇADO – ANO 2004 – SÉRIE/CHASSI 000T275403C002418 – MODELO MF 275;

7. COLHEITADEIRA DE GRÃOS NEW HOLLAND – ANO 2022 – SÉRIE/CHASSI 57CSCS01893 PRODUTO IDENTIFICAÇÃO HCCYTC59PNCL13047 – MODELO TC5 90;

8. PLATAFORMA DE GRÃOS NEW HOLLAND – ANO 2022 – SÉRIE/CHASSI 9F722503012 – IDENTIFICAÇÃO HCCB25FNKNCL27757 – MODELO NH FLEXIVEL 25 PES SINGLES DRIVE- PL25;

9. GUINCHO BIG BAG TURIM – ANO 2022 – SÉRIE/CHASSI Modelo GBT2T Série GBT06430122 – MODELO 2022;

10. CARRETA GRANELEIRA GRANOS VENCE TUDO – ANO 2023 – SÉRIE/CHASSI CG0S0531 – MODELO GRAN0S16500;

11. GRADE ARADORA – ANO 2023 – SÉRIE/CHASSI 1024032 – MODELO GP20ATA GP 20X34X9, 0X360MM;

12. TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS TRAÇÃO 4x4 NEW HOLLAND – ANO 2023 – SÉRIE/CHASSI HCCZ3760CNCF51508 SÉRIE T230C403830 – MODELO T7.260;

13. CARRETA AGRICOLA TANQUE 6.5 RANDON – ANO 2023 – SÉRIE/CHASSI 87027 – MODELO TANQUE 6.5 M 2 EIXOS C/ SUP BOMBA- SERIE 87026;

14. PULVERIZADOR AGRÍCOLA JACTO – ANO 2024 – SÉRIE/CHASSI 0001743837 – MODELO AUTOMOTRIZ UNIPORT 2030- SERIE 17036;

15. GRADE NIVELADORA BALDAN – ANO 2021 – SÉRIE/CHASSI 61064619038003 – MODELO SNVAPDE64C/DSCMIS2;

16. GRADE NIVELADORA DOBRAVEL BALDAN – ANO 2000 – SÉRIE/CHASSI 285910001001– MODELO DOBRAVEL HIDR. 42 DISCOS

17. DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE E SEMENTE JAN – ANO 2022 – SÉRIE/CHASSI MTRM00073000800 – MODELO 10 TRM INOX-LANCE RMAXIMUS10TRM;

18. PLATAFORMA DE MILHO VENCE TUDO – ANO 2023 – SÉRIE/CHASSI PM08-4982– MODELO PM08- 13X50;

19. KIT BISÃO 800 PRO SOLUS – ANO 2023 – SÉRIE/CHASSI 00661 TANDEM ELETRICO-BISAO800TE15L – MODELO B800 ELE;

20. DISTRIBUIDOR MULTIUSO TRITON – ANO 2021 – SÉRIE/CHASSI 18440 – MODELO 8000 TANDEM;

21. SEMEADORA NEW HOLLAND – ANO 2023 – SÉRIE/CHASSI PN145000071 – MODELO PL-6000;

22. COLHEITADEIRA JHON DEERE – ANO 2009 – SÉRIE/CHASSI CQ1550B080606 – MODELO COLHEITADEITA JD 1550;

23. PLATAFORMA JOHN DEERE – ANO 2009 – SÉRIE/CHASSI CQ0625A080401 – MODELO 0625;

24. ENXADA ROTATIVA MEC-RUL – ANO 2015 – SÉRIE/CHASSI 160225757 – MODELO MEC-RUL;

25. TRATOR NEW HOLLAND – ANO 2011 – SÉRIE/CHASSI 74400301365– MODELO TM 7040;

26. VEÍCULO STRADA FIAT – ANO 2013 – SÉRIE/CHASSI 9BD27804PD7572067– MODELO STRADA.

27. PULVERIZADOR AGRICOLA MONTANA – ANO 2015 – SÉRIE/CHASSI 11E113276 – MODELO MONTANA SLC 600.

[...]

Nesse contexto, importa esclarecer que o reconhecimento da essencialidade tem relevância sobretudo quanto a credores extraconcursais, na medida em que o deferimento da recuperação judicial e a consequente concessão do
stay

period
já obstam, por força do art. 6o, inciso III, da Lei 11.101/05, a prática de atos constritivos pelos credores concursais.
A PROPÓSITO, OS CREDORES CONCURSAIS FICAM ADVERTIDOS DA IMPOSSIBILIDADE DA
PRATICA
DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS DOS RECUPERANDOS, ENQUANTO PERDURAR O STAY PERIOD, NOS TERMOS DO ART. 6o, INCISO III, DA LEI DE REGÊNCIA.
[...]”
(Id. 207763241 –
PJe
de origem).

A controvérsia recursal devolvida ao Tribunal cinge-se a verificar se, à luz do art. 49, §

3o, da Lei 11.101/2005, seria possível manter a decisão que reconheceu a essencialidade de bens gravados por alienação fiduciária em favor do agravante, notadamente quando existente relatório técnico que individualiza os bens e os aponta como essenciais, ou se, ao revés, haveria ausência de demonstração concreta e individualizada apta a autorizar a imediata retomada pelo credor fiduciário.

Pois bem.

A matéria em debate dispensa maiores delongas, de modo que o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.o 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Sobre o tema, oportuno destacar as lições de Marcelo Barbosa
Sacramone
:

“[...]
A preservação da empresa, erigida com o objetivo do instituto da recuperação judicial pela Lei n. 11.101/2005, procura romper com esse movimento pendular
. A empresa, conceito econômico e que poderia ser transplantado para o sistema jurídico com diferentes perfis, é preponderantemente caracterizado em seu perfil funcional no direito brasileiro como atividade.
Sua preservação é pretendida pela LREF como um modo de se conciliar os diversos interesses afetados com o seu desenvolvimento
.
Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas
, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios,
mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social
. [...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo
, em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações sociais não sujeitas à recuperação judicial.
Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e implementar a função social
[...]”
(Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva
Jur
, 2025.)

Por sua vez, o
art. 49 da Lei n.o 11.101/2005

estabelece, com clareza, que, não obstante a exclusão do crédito garantido por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, é vedada, durante o período de suspensão
,
a retirada de
bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor
:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem reiteradamente afirmado que a declaração de essencialidade constitui uma medida excepcional, condicionada à demonstração concreta, idônea e fundamentada da imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica do devedor, mediante laudo técnico ou outro meio de prova robusta.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a vedação à retirada temporária visa garantir a efetividade da recuperação judicial, sem suprimir a garantia fiduciária, que subsiste e pode ser exercida ao final do período de blindagem.

Partindo de
tais
premissas,
não se vislumbra, na hipótese em apreço, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão agravada.

No caso concreto, o Banco delimita a insurgência a três bens vinculados às Cédulas de Crédito Bancário apontadas na exordial:
(i)
plataforma de corte PL25
, (
ii
)
colheitadeira de grãos TC5.90 e
(
iii
)
semeadora
PL-6000 (PL6015), todos gravados por alienação fiduciária, sustentando a
extraconcursalidade
do crédito e afirmando que
“não se pode admitir a decretação da essencialidade sem lastro probatório”
, defendendo a necessidade de comprovação individualizada e a impossibilidade de presunção em razão da atividade do recuperando.

Os agravados, por sua vez, rebatem a tese afirmando que, desde a exordial da recuperação, apresentaram relação detalhada e discriminada dos bens essenciais e a utilidade de cada um na atividade agrícola, com relatório pormenorizado, além de fotos e vídeos que evidenciaria a utilização dos equipamentos, de sorte que não subsiste a alegação de ausência de prova.

De fato,
ao contrário do que sugere o agravante, o suporte técnico acostado aos autos não se limita a declarações genéricas. O Relatório das Essencialidades
(Id.
332449858
)
não apenas relaciona os bens, como também individualiza expressamente os equipamentos objeto da controvérsia, com correspondência aos dados identificadores apresentados pelo Banco.

O
relatório técnico traz
justificativas de essencialidade
diretamente vinculadas à natureza e ao papel desses equipamentos no ciclo produtivo.

No trecho dedicado às colheitadeiras, aponta-se que se trata de maquinário projetado para manusear diversos tipos de culturas, permitindo aumento de produtividade, redução de perdas na colheita e atuação oportuna diante de condições climáticas adversas, fatores que repercutem na capacidade do grupo de colher grandes quantidades em curto período e preservar rentabilidade.

Em relação à plataforma (componente associado à operação da colheitadeira), o relatório afirma expressamente que ela desempenha papel
crucial no aumento da capacidade de colheita e na elevação da produção de grãos, destacando razões concretas de indispensabilidade
.

No tocante às semeadoras, o relatório qualifica tais equipamentos como ferramentas vitais ao estabelecimento das culturas, apontando, de modo objetivo, que automatizam e otimizam o plantio, garantem distribuição precisa e uniforme das sementes, reduzem tempo e mão de obra, permitem controle de espaçamento e profundidade, acomodam variedade de sementes e contribuem para uso eficiente de insumos, o que evidencia sua função estruturante nas etapas iniciais do ciclo
,
sem as quais a safra sequer se forma.

Assim, do cotejo dos autos, tem-se que,
ao menos no grau de cognição compatível com a decisão que defere o processamento e disciplina os efeitos do
stay

period
, houve individualização dos bens e indicação de sua função na cadeia produtiva,
tendo os devedores cumprido com seu ônus de comprovar a indispensabilidade dos bens de capital relacionados
à exordial, nos termos do
Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial
.

Nessa linha de intelecção, observa-se que
a decisão objurgada não se restringe a um mero juízo subjetivo ou genérico da essencialidade, mas decorre de constatação técnica, baseada em avaliação especializada e prova pericial idônea, demonstrando
,

de modo minucioso,
a utilização
do equipamento vinculado
ao crédito fiduciário.

Por fim, não se desconhece
a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, à luz da expressa disposição do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
Todavia
, como já pontuado, o mencionado dispositivo excepciona expressamente a retirada dos
bens de capital
essenciais à atividade
empresarial durante o
stay

period
, medida que, a toda evidência, restou suficientemente demonstrada nos autos.

Consolidando o entendimento, colaciono julgados desta c. Turma Julgadora:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]3. A decisão recorrida fundamentou-se em laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeadojudicialmente, que atendeu aos requisitos legais mínimos para o deferimento da medida, ainda que de caráter inicial e precário. 4. O indeferimento da tutela recursal, mantido após parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, evidenciou a ausência de verossimilhança suficiente para suspensão da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento provisório daessencialidadedebensde capital durante o “
stay

period
”, desde que baseado em elementos técnicos adequados, com margem de discricionariedade conferida ao Juízo darecuperação.
6. No caso concreto, o Juízo de Origem agiu em conformidade com a sistemática processual e os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. [...] Tese de julgamento:
"1. A decisão que reconhece, de forma provisória, a essencialidade de bens vinculados à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, durante o “
stay

period
”, é válida quando fundamentada em laudo técnico de constatação prévia, elaborado por perito nomeado judicialmente.
"
[...]”(
TJMT - N.U 1013771-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025) (
g.n
).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A declaração judicial de essencialidade de bens
móveis sujeitos à alienação fiduciária é admissível quando demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a imprescindibilidade desses bens à manutenção da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial
. 2. A suspensão de atos expropriatórios
sobre bens de capital essenciais durante o
stay

period
não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial
, conforme interpretação sistemática do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 3. Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade dos bens, com base em critérios objetivos e provas concretas, cabendo ao devedor o ônus da prova da indispensabilidade, conforme Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.
[...]”(
TJMT - N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025) (
g.n
).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o "
stay

period
", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.
4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola
,
sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade
. 5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.
[...]”(
TJMT - N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025) (
g.n
).

Destaco, por oportuno, que a declaração de essencialidade não implica supressão da garantia fiduciária, ensejando apenas a suspensão temporária da prática de atos constritivos contra a empresa devedora, como
medida destinada a viabilizar o implemento do instituto
recuperacional
, sem comprometer o direito fundamental do credor fiduciário.

Isto posto, não se verifica equívoco do Juízo
a quo
ao aplicar o § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 de forma sistemática e teleológica, prestigiando os princípios da preservação da empresa, da função social e do interesse coletivo dos credores, inclusive os extraconcursais, que se beneficiam da continuidade da atividade da devedora.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026